Tribunal: TCU
Processo: 011.060/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 892/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) sobre os indícios de irregularidade nas Concorrências 1/2018/CPLMO e 2/2018/CPLMO conduzidas pela administração do Município de Vilhena ¿ RO para a subsequente contratação de empresa com vistas à construção de escolas de educação infantil no âmbito do Proinfância por meio do aporte de recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em sintonia com o Termo de Compromisso PAC2 8695/2014; Considerando que, por intermédio do Acórdão 905/2018-TCU-Plenário (Peça 18), o TCU já teria promovido o preliminar conhecimento da presente representação e determinado a suspensão cautelar das aludidas concorrências, ao referendar o despacho proferido em 19/4/2018, com todas as demais decisões ali prolatadas (Peça 12), nos termos do art. 276 do RITCU; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1398/2018-TCU-Plenário (Peça 30), o TCU teria assinalado a parcial procedência da presente representação e prolatado determinações corretivas ao FNDE e à administração do Município de Vilhena ¿ RO; Considerando, por outro ângulo, que, por intermédio do despacho prolatado em 8/11/2018 (Peça 69), teria sido determinada, entre outras medidas, a realização da audiência de Thiago Douglas Bordignon Barasuol e Gyrlaine Domingos de Aguiar, como engenheiros no aludido município, além de Tiago Lippold Radunz, Sarah Barral Pinheiro e Gilson Ricardo Daniel, como gestores no FNDE, tendo eles apresentado as suas razões de justificativa, com a exceção para Gyrlaine Domingos de Aguiar, pois teria permanecido silente no processo e, assim, assumido a condição de revel perante o TCU, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; Considerando que, em atendimento à aludida diligência, o FNDE apresentou os novos elementos (Peças 106 a 110), tendo eles servido para a melhor elucidação das circunstâncias e, especialmente, evidenciado que as planilhas aprovadas pelos responsáveis corresponderiam ao padrão da entidade para o tipo de obra contratada, e isso mitigaria a eventual culpabilidade pelas falhas; Considerando que, após a análise sobre as determinações proferidas pelo Acórdão 1398/2018-TCU-Plenário (Peça 30), a unidade técnica teria assinalado o cumprimento dessas determinações, a despeito da subsistência de algumas falhas, não tendo verificado, contudo, o óbice para a retomada do fluxo de recursos federais em prol do empreendimento; Considerando que, após a análise das razões de justificativa apresentadas, a unidade técnica teria pugnado pelo acolhimento das defesas, sem prejuízo do favorável aproveitamento do elementos objetivos das defesas em prol da responsável-revel (Girlayne Domingos de Aguiar); e Considerando, portanto, que, a partir das providências adotadas pelo FNDE e pela administração municipal para a correção dos vícios apontados no presente processo, restaria adequada a proposta da unidade técnica para o acolhimento das razões de justificativa, com o subsequente arquivamento do feito, sem prejuízo de promover a revogação da aludida cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 250, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o acolhimento das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, autorizando o subsequente arquivamento do feito, sem prejuízo de promover a revogação da cautelar suspensiva deferida pelo Acórdão 905/2018-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com o parecer da unidade técnica, prolatar as providências abaixo anotadas: 1. Processo TC- Processo 011.060/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Gilson Ricardo Daniel (CPF XXX.961.989-XX), Girlayne Domingos de Aguiar (CPF XXX.025.762-XX), Sarah Barral Pineiro (CPF XXX.454.875-XX), Thiago Douglas Bordignon Barasuol (CPF XXX.887.069-XX) e Tiago Lippold Radünz (CPF XXX.466.330-XX). 1.2. Entidade: Município de Vilhena ¿ RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (Seinfra-Urbana). 1.6. Representação legal: Bartolomeu Alves da Silva (OAB/RO 2.046), representando o Município de Vilhena ¿ RO. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para ciência, além do envio ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Vilhena ¿ RO, para ciência, informando-os sobre a presente revogação da cautelar suspensiva deferida pelo Acórdão 905/2018-TCU-Plenário , em consonância com o parecer da unidade técnica; e 1.7.2. arquivar o presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU.